Tribunal: TCU
Processo: 023.796/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6762/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.796/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Gomes Brandao (XXX.707.164-XX); Hannah Dora de Garcia e Lacerda (XXX.353.209-XX); Ivan Jeferson Sampaio Diogo (XXX.170.953-XX); Kleydson Eugenio Soares de Sousa (XXX.125.704-XX); Lucyana Xavier de Azevedo (XXX.100.751-XX); Michele Araujo da Costa Oliveira (XXX.023.754-XX); Samira Ruana Vidal do Nascimento (XXX.654.434-XX); Simone Danielle Aciole Morais Marinho (XXX.645.434-XX); Thobias Apolonio Batista da Silva (XXX.708.864-XX); Victor Cavalcanti Mariano (XXX.990.765-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.